Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-96.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721408-96.2017.8.07.0015 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANDREA VIANA FARIA, CELSO VIANA FARIA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, FC CONTABLIDADE LTDA - ME, SERASA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL COMBINADA COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADAS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. PRÁTICA DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. NULIDADE. ARTIGO 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. FORNECEDORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ALICERÇADA NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. REGRA SUBSIDIÁRIA. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. 1. A existência de relação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da Sentença proferida, demonstrando não só o inconformismo dos recorrentes com o provimento judicial, mas também a pretensão de obterem a reforma da decisão, é suficiente para afastar a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, consagrado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, a Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (art. 1.013 do Código de Processo Civil). Trata-se do chamado efeito devolutivo, cuja extensão relaciona-se à máxima do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Nada obstante a celeuma jurisprudencial e doutrinária travada em torno da natureza jurídica da Sentença de interdição e dos efeitos por ela produzidos, se declaratórios ou constitutivos, certo é que não há óbice à declaração de nulidade de atos e negócios jurídicos firmados por pessoas incapazes, ainda que antecedentes à Sentença de interdição, quando evidenciado que a enfermidade mental incapacitante da autora, cujas manifestações há muito eram perceptíveis, era contemporânea ao ato de constituição da pessoa jurídica. 4. Reconhecida a nulidade das alterações sociais, se afigura indevida a manutenção de quaisquer negócios firmados pela pessoa jurídica em relação à autora, diante da atribuição ilícita da qualidade de sócia, fato que repercute não só na cobrança oriunda de operações de crédito firmadas pela sociedade empresária, mas também na inserção inapropriada da demandante em cadastros de inadimplentes, com inequívoca lesão de ordem moral. 4.1 Nesse último caso, os danos decorrentes da conduta são presumidos, havendo flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem da autora, mesmo detendo ela grau de discernimento reduzido ou inexistente. 5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, categoria na qual está inserido o banco responsável pela concessão do crédito, é objetiva, alicerçada no risco da atividade desenvolvida, dispensando, portanto, a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.1. As instituições prestadoras do serviço assumem os riscos de sua atividade não só junto aos clientes e consumidores, mas também em relação a todas as vítimas do evento, respondendo solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, quando a ofensa for causada por mais de um autor. 6. A obrigação oriunda do ato ilícito não alcança sujeitos estranhos, despidos de responsabilidade ou ingerência sobre os direitos da autora. 7. A responsabilidade do SERASA S/A está restrita à obrigação de envio de comunicação ao endereço do devedor e não à verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. 8. A indenização arbitrada a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante. 9. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido o pagar honorários de advogado ao vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sublinhe-se, ainda, que o arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo, não sendo este o caso dos autos. 10. A legislação processual admite a aplicação de multa quando necessária a incentivar o demandado a cumprir a obrigação determinada na Sentença. 11. Apelos conhecidos. Preliminares afastadas. Recursos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC BRASIL) e do SERASA S/A providos. Recurso dos demais réus parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188, do Código Civil, e 489, inciso VI, e 927, inciso IV, estes do Código de Processo Civil, asseverando, para tanto, inexistir ato ilícito de sua parte, ou defeito na prestação de serviço, que dê suporte para a sua condenação pelos danos morais alegados pela contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 21274488, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188, do Código Civil, e 489, inciso VI, e 927, inciso IV, estes do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012